Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-95.2025.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000924-95.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. F. M. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.550/0001-18 (RECORRENTE), THAIS KALESKI BILK - CPF: 100.022.391-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. EFEITOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, embora reconhecendo a revelia da concessionária, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a nulidade da sentença que, apesar de decretar a revelia, utiliza fundamentos da contestação intempestiva para julgar o pedido improcedente; (
ii
) a responsabilidade civil da concessionária por danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica; e (
iii
) a configuração de dano moral à pessoa jurídica por falha no serviço, sem prova de ofensa à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula, por violação ao devido processo legal e ao princípio da não contradição, a sentença que reconhece
a
revelia da parte reclamada, mas julga a causa com base em teses de fato apresentadas na contestação intempestiva. A decretação da revelia torna preclusa a oportunidade de defesa sobre a matéria fática.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos do consumidor é objetiva (art. 14, CDC). Comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos, por meio de laudo técnico e reforçado pela presunção de veracidade decorrente da revelia, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados por notas fiscais e orçamentos.

5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas este se restringe à ofensa à sua honra objetiva (reputação, imagem, credibilidade). A perda de estoque e os prejuízos patrimoniais, por si sós, configuram dano material e não geram, automaticamente, dano moral indenizável, que exige prova específica do abalo reputacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A decretação da revelia impede que o julgador utilize, como razão de decidir, argumentos fáticos contidos na contestação intempestiva, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não contradição e ao devido processo legal. 2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas, para sua configuração, é indispensável a prova do abalo à sua honra objetiva, não sendo este presumido (
in
re

ipsa
) pela mera ocorrência de prejuízo material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CDC, art. 14 e 22; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 20/08/2019; Súmula 227/STJ; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000924-95.2025.8.11.0014

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUIZ H. S. NUNES E JUAN F. M. DE O. LUCAS LTDA
.

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ H. S. NUNES E JUAN F. M. DE O. LUCAS LTDA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é proprietário de uma loja de produtos agropecuários e mantém vacinas que necessitam de refrigeração constante; b) devido a oscilações de energia elétrica no seu estabelecimento, a geladeira que armazenava as vacinas teve a placa eletrônica danificada e deixou de funcionar; c) a falha no equipamento resultou na perda de vacinas, cujo prejuízo, somado ao custo do conserto do refrigerador, totalizou R$ 10.090,71, conforme notas fiscais e laudo técnico. Requereu a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.090,71
, além de indenização por danos morais
.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada, embora intimada em audiência, não apresentou contestação no prazo, devendo ser considerada revel; b)
a
revelia não induz à procedência automática do pedido, pois a decisão deve se basear nas provas dos autos; c) a parte reclamante não cumpriu seu ônus probatório, pois não apresentou a identificação da unidade consumidora nem as datas das supostas oscilações de energia, elementos imprescindíveis para a análise do caso, conforme Resolução da A
neel
; d) a ausência dessas informações impede o exercício do contraditório pela reclamada e a formação de convicção pelo juiz. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula, pois, apesar de reconhecer a revelia, fundamentou a improcedência em argumentos da contestação intempestiva; b)
a falha
na prestação do serviço está comprovad
a
pelo laudo técnico, notas fiscais e orçamento, sendo ônus da concessionária provar a regularidade do fornecimento, especialmente diante da revelia; c) a exigência de protocolo administrativo prévio viola o princípio do acesso à justiça; d) a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial; e) o evento ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo financeiro e abalo à atividade comercial, o que configura dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade da sentença.

A parte recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por contradição, ao argumento de que o juízo de origem, apesar de ter reconhecido
a
revelia da parte recorrida, fundamentou a improcedência do pedido em teses extraídas da contestação intempestiva.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme se extrai do termo de audiência de conciliação (ID/PJe2 346066371), foi concedido à parte reclamada o prazo de 5 dias para apresentar sua defesa. A audiência ocorreu em 26/8/2025, de modo que o prazo final para contestar se encerrou em 2/9/2025.

No entanto, a contestação (ID/PJe2 346066374) foi protocolada apenas em 3/9/2025, sendo manifestamente intempestiva.

O juízo sentenciante reconheceu corretamente a intempestividade da defesa e, por consequência,
a
revelia da parte reclamada, como se observa no trecho da sentença (ID/PJe2 346066376):

"Inicialmente, compulsando os autos, vê-se que realizada a audiência de conciliação (id n. 205778403), o Reclamado saiu do ato processual devidamente intimado de que teria o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar contestação. No entanto, deixou de apresentar contestação no prazo legal."

Ocorre que, após reconhecer a revelia, o magistrado ignorou seus efeitos e julgou improcedente
s

os pedidos
, acolhendo integralmente as teses de defesa que haviam sido apresentadas extemporaneamente pela concessionária. A fundamentação para a improcedência baseou-se na "ausência de identificação da unidade consumidora", na falta de indicação das "datas em que teriam ocorrido as oscilações" e na ausência de "protocolo de atendimento" (ID/PJe2 346066376).

Esses argumentos foram extraídos diretamente da contestação intempestiva, o que configura uma contradição insanável. Ao decretar a revelia, o juiz torna preclusa a oportunidade d
a parte reclamada
se defender sobre a matéria de fato, aplicando-se a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ademais, a Turma Recursal de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que a decretação da revelia impede o conhecimento das razões fático-jurídicas contidas na peça defensiva:

"RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO – ART.18 DO CDC – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO- JURÍDICAS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 8010042-97.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018,
publicado
no DJE 23/02/2018)"

Dessa forma, ao fundamentar a sentença em uma peça processual ineficaz, o juízo de origem violou o devido processo legal e o princípio da não contradição, tornando a decisão nula.

Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.

As concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõem os
arts
. 22 do CDC e 433 da Resolução nº 1.000/2021 da A
neel
.

Desse modo, o fornecimento de energia elétrica com oscilação ou sobrecarga evidencia descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados.

Quanto ao ônus da prova, incumbe à parte consumidora demonstrar que o dano foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica, e à concessionária fazer a contraprova, nos termos dos
arts
. 611 e 621 da mencionada Resolução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (geladeira). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. (...) (N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022)”

“ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE”. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. Comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso concreto, a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, é reforçada pelo laudo técnico juntado na inicial (ID/PJe2 346066356), subscrito por profissional habilitado, que atesta que a avaria no refrigerador decorreu de oscilação na rede elétrica.

Ademais, caberia à concessionária, por deter os meios técnicos, comprovar a regularidade do serviço
prestado à parte reclamante
, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de contestação tempestiva impediu a produção de qualquer contraprova.

Logo, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade estão devidamente caracterizados.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ/ REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso em análise, os danos emergentes foram devidamente comprovados. O custo para o reparo do refrigerador, no valor de R$ 1.700,00
, está demonstrado no orçamento que acompanha o laudo técnico (ID/PJe2 346066356).

Além disso, a perda das vacinas armazenadas, que totaliza R$ 8.390,71, está comprovada pelas notas fiscais juntadas nos
IDs
/PJe2 346066357 (R$ 5.959,26) e 346066358 (R$ 2.431,45).

Portanto, o prejuízo material total
foi
de R$ 10.090,71 e deve ser ressarcido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A parte recorrente é uma pessoa jurídica e, como observado, o dano moral em seu favor depende da comprovação de um abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade ou imagem no mercado.

No caso em análise, embora a falha no serviço tenha causado prejuízos patrimoniais evidentes, a parte recorrente não produziu nenhuma prova de que o evento tenha gerado um dano à sua reputação perante clientes ou fornecedores. A perda de estoque e o conserto de um equipamento, por si só, configuram danos materiais, já contemplados na respectiva condenação, mas não se convertem automaticamente em dano moral à pessoa jurídica.

Assim, ausente a prova do efetivo abalo à honra objetiva da empresa, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 10.090,71 (dez mil, noventa reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026